Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737347-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: GERALDO QUIRINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA FORMALMENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO RECUPERACIONAL EXTINTO. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA NÃO APERFEIÇOADO. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). HABILITAÇÃO DO CRÉDITO E SUJEIÇÃO AO PLANO RECUPERACIONAL. FACULDADE DO CREDOR. OPÇÃO PELA EXECUÇÃO DO CRÉDITO INDIVIDUALMENTE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO ATÉ O TERMO FINAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO E DÉBITO HÍGIDOS. EXECUÇÃO. TRÂNSITO SUJEITO A SIMPLES CONDIÇÃO. EXEQUENTE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPERATIVIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de certidão de crédito em favor do credor, salvo se optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que estará sujeita a pretensão executória à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação, se já aviada (Lei no 11.101/2005, arts. 49 e 59). 2. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de recursos repetitivos, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051), donde deflui que, conquanto o crédito originário de título judicial somente se materialize e se torne exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, sobejando que seu fato gerador se perfectibilizara anteriormente a esse fato processual e ao deferimento da recuperação judicial, deve aludido marco ser considerado para a aferição de submissão do crédito ao Juízo Universal. 3. Conquanto os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial sujeitem-se, a princípio, deferida a recuperação, ao Juízo Universal, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, sua apresentação ao administrador judicial para ser o crédito concursal habilitado na recuperação judicial no formato legal configura faculdade do credor, ficando o prosseguimento da execução individual, contudo, sujeito à condição de ser ultimada a recuperação judicial. 4. Consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no art. 61 da Lei no 11.101/2005, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado. 5. Optando por não habilitar o crédito que o assiste – ou tendo o pedido de habilitação sido indeferido pelo Juízo Recuperacional –, sobeja inviável a desconsideração do título executivo que detêm o credor da recuperanda, ao qual é facultada a perseguição individualizada do débito, ainda que deva a execução remanescer suspensa durante o fluxo da recuperação judicial, donde ressoa inviável a extinção da lide executiva sob o enfoque da perda superveniente do interesse processual decorrente da subsistência da recuperação, não havendo que se cogitar, ainda, da necessidade de habilitação administrativa do crédito diretamente perante a devedora, especialmente porque a possibilidade de demandá-lo individual e judicialmente, a par de expressamente ressalvada pelo Juízo Recuperacional na sentença de encerramento, encontra conforto na jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 59, caput, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que, reconhecida a concursalidade do crédito objeto de cumprimento de sentença, o cumprimento deve ser extinto, diante da novação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, OAB/SP 386.783. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 59, caput, da Lei 11.101/2005, e em relação à mencionada divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, OAB/SP 386.783. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027